Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. COBRANÇA CUMULATIVA. FATOS GERADORES DIVERSOS. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TEMA 1074. PARÂMETROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, não há impedimento legal para a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham como objeto fatos geradores diversos.
2. Na situação em julgamento, o juízo de origem fundamentou a inaplicabilidade da cláusula décima quarta prevista no contrato celebrado entre as partes, no fato de possuir a mesma finalidade compensatória estipulada na cláusula décima quinta, cujo entendimento não é atacado no recurso interposto, estando preclusa a discussão nesse ponto. 2.1. Não bastasse isso, verifica-se também a inviabilidade da cobrança cumulativa das multas moratória e compensatória estipuladas, pois decorrem do mesmo fato gerador, isto é, o descumprimento do prazo para cumprimento da obrigação contratada, o qual acarretou a rescisão do negócio jurídico.
3. A cláusula penal compensatória tem o objetivo de recompor a parte pelos prejuízos advindos do inadimplemento do contrato, representando um valor previamente estipulado pelos próprios contratantes a título de indenização, concluindo, por conseguinte, que tanto a cláusula penal compensatória quanto a indenização por perdas e danos têm o mesmo objetivo de recomposição de prejuízos e, portanto, não podem ser cumuladas
4. O dano moral consiste em uma lesão a ofender a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada. Para sua caracterização, mostra-se necessária a repercussão negativa na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.
5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de desfazimento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais prioritariamente serão fixados sobre o valor da condenação. Em seguida, caso não haja condenação, a verba será lastreada pelo valor do proveito econômico. Ao final, de forma residual, excluídas as demais bases de cálculo, utiliza-se o valor da causa como parâmetro para arbitramento dos honorários sucumbenciais. (Tema 1076)
7. Havendo condenação e não considerada irrisória, obrigatoriamente, a verba honorária deve ser fixada levando em conta o seu valor.
8. A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito. 8.1. Assim, formulados cinco pedidos pedidos principais acerca do mérito da demanda, dos quais um teve reconhecida a procedência da pretensão autoral, não há se falar em sucumbência mínima da parte ré, mas de sucumbência recíproca.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.